Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA COMETIDA PELO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. DEMANDA AJUIZADA POR PARTE QUE NÃO COMPROVA A SUPOSTA AQUISIÇÃO DO BEM. DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM NOME DE TERCEIRO COMO ADQUIRENTE DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto para condenar a parte ré a entregar o veículo descrito nos autos para a parte autora, bem como para condenar a parte autora a restituir o valor de R$ 6.001,06 em favor da parte ré, além de promover a regularização do veículo (com a transferência da titularidade para o seu nome) junto aos órgãos responsáveis, com o consequente pagamento das multas de trânsito, assumindo inclusive as pontuações, e todos os débitos em aberto, incidentes após a data do negócio de compra e venda, realizado em 22/01/2015, apenas com a ressalva de que débitos e pontuações entre 09/07/2019 até a efetiva entrega do veículo para o autor serão de responsabilidade da parte ré.
II. No caso, ainda que se constate a divergência entre as partes, cumpre assinalar que cabe ao Judiciário analisar detidamente as provas nos autos, não podendo, no caso dos autos, atribuir o veículo a quem não comprove a legitimidade para pleitear a sua titularidade.
III. Isso porque, pelas provas documentais, não há elementos a atestar que o autor teria adquirido o veículo em questão. Para tanto, observa-se que na sua inicial o autor, Felipe Leite de Oliveira, apenas relata que adquiriu o bem mediante financiamento, que ainda estaria pagando. Todavia, o único documento nos autos relativo à aquisição do veículo é o contrato de financiamento, em nome de Valdete Macedo de Oliveira Matos. Não obstante a parte autora nada mencionar para elucidar a questão, é possível identificar que na ocorrência policial o autor afirmou que comprou o veículo “mediante financiamento bancário realizado em nome de Valdete (...), amiga de sua mãe”, sendo que também consta naquele registro que na oportunidade foi apresentada uma procuração onde Valdete outorga poderes a Felipe para resolver problemas relativos ao veículo em questão.
IV. Todavia, não consta nos autos a alegada procuração, de forma a apurar a eventual relação entre o autor e o veículo em questão. Ademais, ainda que tenham sido apresentados comprovantes de pagamentos das mensalidades do financiamento do automóvel), alguns sem indicação do responsável pelo pagamento, outros mencionando o autor, e outros apontando a sua genitora (“Rosa Maria”), não é possível que alguns comprovantes daqueles pagamentos com a menção do nome do autor se mostrem suficientes para confirmar que o autor teria adquirido o veículo em questão. Aliás, há ainda um documento juntado pelo autor que seria o “comprovante da entrada do veículo), onde consta que a sua genitora teria realizado um pagamento de R$ 3.000,00 referente à entrada do veículo (de todo modo, o comprovante menciona um automóvel distinto do que teria sido adquirido). Ainda, na audiência de instrução e julgamento as partes declararam não terem mais provas a produzir, deixando a parte autora de comprovar a aquisição do veículo.
V. Ocorre que o Sr. Felipe ajuizou a demanda sob a tese de que seria o adquirente do veículo, sem elementos a comprovar a sua aquisição, postulando a entrega do bem e a indenização pelos danos morais face a apropriação indevida que teria sido efetivada pelo proprietário anterior. Lado outro, os elementos indicados apontam que caberia à Sra. Valdete pleitear a restituição do veículo que adquiriu e eventuais danos morais, sendo que o pedido contraposto para condenar o adquirente pelas despesas decorrentes da ausência de transferência de titularidade também deveria ser formulado em face da pessoa indicada no contrato de financiamento como adquirente do veículo, visto a ausência de demonstração de titularidade do autor em face do objeto dos autos. Em consequência, suscito de ofício e acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.
VI. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício e acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.